Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1897763, pelo qual negado provimento à apelação interposta pela ora embargante e mantida a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória, e extinto o feito.
2. Independente das “petições” da agravante, dos pedidos de diligências, o certo é que, conforme fixado no acórdão, as diligências não foram exitosas. E, também como fixado, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. A “intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1877780, 07534053520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 13/6/2024, DJe 26/6/2024).
4. Embargos de declaração não providos.